Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-11.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALTERAÇÃO FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MEDIDA DESNECESSÁRIA. SOBREPARTILHA. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. AQUISIÇÃO. DOAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A mera alegação de transcurso do tempo e possível alteração da situação econômica da parte não afasta o benefício de gratuidade de justiça concedido ao autor.
2. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença.
3. As escrituras públicas trazidas aos autos comprovam que a titularidade do imóvel que o autor pretende ser partilhado era dos genitores da requerida e que a transferência do bem para ela ocorreu posteriormente ao fim do casamento entre as partes, no ano de 2017, pois o divórcio entre o autor e a requerida ocorreu em julho de 2014.
4. Mesmo que tivesse ocorrido a figura jurídica da doação durante o período do casamento entre as partes, o Art. 1.659, inciso I, do Código Civil do Código Civil é expresso a excluir tal bem da partilha, pois deve ser excluído da partilha do divórcio o imóvel adquirido exclusivamente em razão de doação realizada por ascendente, no curso da união estável ou casamento.
5. Mostra-se correta a r. sentença que entendeu que não pode ser incluído na partilha o bem imóvel indicado pelo autor.
6. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.